Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA VÍTIMA IDOSA (ART. 171, §§2o-A e 4o, DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA. DOLO COMPROVADO. QUALIFICADORA. ART. 171, § 2o-A, DO CP. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de estelionato qualificado (art. 171, §§ 2o-A e 4o, do Código Penal), por quatro vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar a existência de dolo específico na conduta da apelante; (ii) estabelecer se incide a qualificadora da fraude eletrônica, prevista no art. 171, § 2o-A, do Código Penal; (iii) verificar a possibilidade de alteração do regime inicial fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, formado por prova documental e testemunhal produzida sob contraditório, demonstra que a ré induziu a vítima em erro mediante falsa promessa de portabilidade de empréstimo e quitação de débito, obtendo vantagem ilícita conta de sua titularidade.
4. A configuração do dolo restou devidamente comprovada, porquanto a própria acusada admitiu o recebimento dos valores e a ausência de restituição, sem apresentar justificativa lastreada em prova de fato impeditivo ou de impossibilidade de devolução.
5. A tese de mero inadimplemento contratual ou falha operacional não se compatibiliza com a dinâmica delitiva apurada, uma vez que a ré encaminhou comprovante falso de pagamento e manteve a vítima em erro, conduta que evidencia o emprego de ardil e a intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.
6. A qualificadora do art. 171, § 2o-A, do Código Penal incide quando o meio eletrônico constitui instrumento essencial para a prática da fraude, sendo desnecessária a invasão de sistema ou manipulação técnica complexa.
7. No caso, a fraude é integralmente viabilizada por contatos telefônicos, mensagens via WhatsApp e utilização de aplicativo bancário para transferências via PIX, configurando fraude eletrônica.
8. O regime inicial semiaberto revela-se compatível com a pena aplicada (superior a 4 anos), nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
V. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”; 44; 69; 71; 77, III; 171, caput, §§ 2o-A e 4o. CPP, arts. 386, III e VII; 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996516, 0725271-29.2022.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 08.05.2025, DJe 15.05.2025.